Tribunal: TJMT
Processo: 0042264-38.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 142024/2017
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - “TAXA DE EMOLUMENTOS” - COBRANÇA PARA A EMISSÃO DE GUIAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO - ADIN No 104.661/2015 - QUESTÃO - DECIDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
“Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte o que são postos a sua disposição. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento da materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte para atender aos interesses deste e sim à administração, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte). Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI.” (Processo no 104.661/2015)

INTERESSADO(S):
KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por Khalil e Curvo Advogados Associados S/S., contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Fazenda, que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 159, caput e parágrafos da LC no 43/1997 (Código Tributário Municipal), bem como determinou a autoridade coatora que não tribute a impetrante as “Taxas de Emolumentos” em virtude do recolhimento, como contribuinte, de quaisquer que sejam os tributos municipais lançados pelo Município de Cuiabá em seu desfavor.
Não houve recurso voluntário (certidão fl. 84).
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 90/90v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por Khalil e Curvo Advogados Associados S/S., contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Fazenda, que concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, para declarar a inconstitucionalidade incidenter tantum do artigo 159, caput e parágrafos da LC no 43/1997 (Código Tributário Municipal), bem como determinou a autoridade coatora que não tribute a impetrante as “Taxas de Emolumentos” em virtude do recolhimento, como contribuinte, de quaisquer que sejam os tributos municipais lançados pelo Município de Cuiabá em seu desfavor.
A impetrante narra que é uma sociedade simples, constituída desde 2001, cuja atividade econômica principal é a prestação de serviços advocatícios no Município de Cuiabá-MT.
Relata que em decorrência das suas atividades está sujeita ao recolhimento de todos os tributos municipais exigíveis pela Secretaria Municipal Fazendária, sendo obrigada a recolher uma “taxa de emolumentos”, tendo por fundamento legal o artigo 159, caput e parágrafos da Lei Complementar no 43/1997 (Código Tributário Municipal).
Afirma que o seu fato gerador encontra respaldo na emissão de boleto bancário, carnês ou documentos de arrecadação municipal (DAM) para que o contribuinte possa efetuar o recolhimento dos tributos municipais, todavia, apesar de ser específico e divisível, entende ser ilegal e inconstitucional, por estar em desacordo com o artigo 145, II, da Constituição Feral.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora não tribute o impetrante com as “taxas de emolumentos” em virtude do recolhimento como contribuinte, de quaisquer que sejam os tributos municipais lançados pelo Município de Cuiabá.
Verifica-se que a liminar foi deferida.
A sentença concedeu a ordem pleiteada, tornando definitiva a liminar concedida, merecendo ser confirmada em reexame.

O Tribunal Pleno, em acórdão unânime, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 104661/2015, e declarou a inconstitucionalidade do artigo 159, bem como os seus §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 043, de 23 de dezembro de 1997, do Município de Cuiabá, modulando os efeitos “ex-tunc”. Vejamos:
“PROCESSO ORIGINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – COBRANÇA DE EXPEDIÇÃO DE GUIAS PELA MUNICIPALIDADE – PARTE FINAL DO CAPUT DO ARTIGO 159 E SEUS §§ 1o E 2o DA LEI COMPLEMENTAR 043/97 – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 149, INCISO II, CARTA CONSTITUCIONAL ESTADUAL – VICIO FORMAL – INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO OFERTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARREPIO DA NORMA CONSTITUCIONAL – SUJEIÇÃO DO ADMINISTRADO A PAGAMENTO DE TAXA NÃO ALBERGADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Como prescrito pelo artigo 149, inciso II, da Carta Constitucional Estadual, a simetria com a Constituição Federal, taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, de forma efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte o que são postos a sua disposição. A emissão de guia, tratada erroneamente como emolumentos, em verdade são consideradas taxas. A cobrança desta taxa é um expediente utilizado de forma velada para transferir o custo administrativo, de responsabilidade única do Poder Público ao particular, em nítido desvirtuamento da materialidade proposta (ARE 734.452-MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
E, considerando que a cobrança de guia de pagamento de tributos não é serviço público especial em favor do contribuinte para atender aos interesses deste e sim à administração, evidencia total inconstitucionalidade esta cobrança sem qualquer contraprestação ao administrado que utiliza do serviço (contribuinte). Julga-se procedente a ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais tratados na ADI.”

Declarada a inconstitucionalidade das disposições legais, a questão está decidida e reconhecida pelo próprio Município de Cuiabá à fl. 73.
Essa, a razão por que voto no sentido de ratificar a sentença sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR